Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-57.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700071-57.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO VICTOR DE CASTRO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O pedido do presente agravo cinge-se à retificação do RPV expedido para que os valores referentes aos honorários de sucumbência sejam transferidos em sua integralidade para a conta corrente do escritório de advocacia. Assim, a parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, não tem qualquer interesse recursal no objeto do presente agravo de instrumento, sendo parte ilegítima. Verifica-se, na verdade, que o interesse recursal é do advogado. Deve-se, portanto, corrigir o polo ativo do presente recurso para que conste o nome do advogado como agravante, em vez do nome da parte. Considerando que o benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor não se estende ao seu advogado e que o preparo não foi devidamente recolhido, o recurso é deserto. Não merece, portanto, conhecimento o presente agravo, por ausência de pressuposto de admissibilidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 10, V do RITR e art. 932, III do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito